Tribunal: TJSP
Processo: 0000448-66.2023.8.26.0260
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por erro grosseiro na interposição. Inconformismo da apelante. Não acolhimento. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136, caput, do CPC). Expressa previsão legal de que o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). A

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por erro grosseiro na interposição. Inconformismo da apelante. Não acolhimento. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136, caput, do CPC). Expressa previsão legal de que o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). A hipótese é de erro inescusável na opção pelo recurso de apelação, sem ressalva quanto a eventual dúvida. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.